Tribunal: TJBA
Processo: 0521726-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521726-62.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHARLES ALMIR DE ARAUJO e outros (11) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, LUCIANA CARVALHO LEAL, WAGNER VELOSO MARTINS, HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INACOLHIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AUTORAL DE REAJUSTE DA GAP NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO SOLDO. LEI 11.356/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APELO PARCIALMENTEPROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. ART. 1.013, § 4º DO CPC/2015. CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 332, III DO CPC/2015. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N.º 11.356/2009 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO § 3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 02). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0521726-62.2017.8.05.0001, tendo como Apelantes CHARLES ALMIR DE ARAUJO e outros (11) e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS RECURSOS dos apelantes ALEXANDRA ROSA DA SILVA, ROSANGELA SANTOS DE SANTANA FERREIRA, ROBERTO RIVELINO LIMA LOUREIRO, OSNEI LIMA DA SILVA e SEVERINO AVELINO MACEDO FILHO e, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos demais apelantes, apenas para afastar a prescrição, avançando no mérito para JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator